Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-21.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – CONVERSÃO À ESQUERDA – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL NÃO PERMITIDO.
1 – Nos termos do artigo 29, IX do CTB "a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – CONVERSÃO À ESQUERDA – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL NÃO PERMITIDO.
1 – Nos termos do artigo 29, IX do CTB "a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;".
2 – Testemunha que presenciou o acidente e confirmou que o motorista do carro estava na pista da esquerda, realizando a manobra para conversão, em local permitido, quando o motorista da moto tentou a ultrapassagem pela esquerda, provocando a colisão.
3 – Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSO IMPROVIDO.